Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-50.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE NOVA REMUNERAÇÃO DO GENITOR. ACORDO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. EXTINÇÃO DO FEITO. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUTORES MENORES E REPRESENTADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Não havendo título líquido, certo e exigível, não pode ter curso o processo de execução.
2. A existência de título executivo judicial ou extrajudicial contemplando o crédito reclamado é imprescindível para aparelhar processo de execução de alimentos E a constatação da sua inexistência torna imperativa a extinção do processo.
3. No acordo judicial homologado, os alimentos devidos aos filhos, a contar da data em que o genitor passou a exercer cargo comissionado perante outro órgão público, foram fixados em valor certo, sendo incabível o desconto de qualquer percentual sobre a nova remuneração auferida pelo alimentante.
4. Para a caracterização da litigância de má-fé, é preciso comprovar a ação maldosa, seja através do dolo ou da culpa, com o propósito de causar um dano processual. Sem o improbus litigator não é possível a imposição da pena. Ademais, os autores são menores e foram representados pela genitora, não se podendo penalizá-los por conduta atribuível somente àquela ou ao respectivo patrono.
5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.